Tribunal: TCU
Processo: 006.240/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA - TRT/RS - JT para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Sonia Maria Licks (XXX.169.090-XX), vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; art.7o, inciso II, da Resolução no 377/2025, que alterou a Resolução no 353/2023 em: 9.1. registrar com ressalva o ato, mantendo o pagamento da parcela, nos exatos termos da sentença, em razão de haver decisão judicial transitada em julgado que a ampara, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório. 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS que dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado.